Tribunal: TJES
Processo: 5017328-19.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017328-19.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAXUEL SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO ARITMÉTICO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. REVISÃO INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Maxuel Santos, com fundamento nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0006610-60.2021.8.08.0030, na qual foi condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com pedido de redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação idônea na valoração negativa do vetor da culpabilidade; e (ii) apurar se a fração de aumento da pena-base deve seguir critério aritmético fixo, como a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória apresentou fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade, ressaltando que o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena, demonstrando maior reprovabilidade de sua conduta.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a fração de aumento da pena-base não está sujeita a critério matemático fixo, sendo suficiente que a motivação seja proporcional, razoável e fundamentada.
5. Verificada a legalidade e razoabilidade da dosimetria da pena, inexiste vício a ensejar revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido de revisão criminal desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada no histórico criminal do agente e na reiteração delitiva durante cumprimento de pena.

Não se exige critério aritmético fixo (como 1/6) para aumento da pena-base, cabendo ao julgador fundamentar sua escolha de forma proporcional ao caso concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 728.569/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 24/6/2022;

STJ, AgRg no HC 750.304/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017328-19.2024.8.08.0000

REQTE: MAXUEL SANTOS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
MAXUEL SANTOS
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de decisão proferida nos autos da ação penal de nº 0006610-60.2021.8.08.0030, na qual foi considerado culpado pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

O requerente pugna pelo redimensionamento do
quantum
sancionatório, argumentando que o douto magistrado valorou negativamente o vetor relativo à culpabilidade sem a devida fundamentação concreta, distanciando-se do comando constitucional descrito no artigo 93, inciso XI, da Constituição da República.

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor valorado negativamente, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não merece acolhida. Explico.

Extrai-se dos autos que o revisionando questiona a aplicação da reprimenda imposta, no que tange especificamente à primeira fase do processo dosimétrico.

Busca-se, por meio da presente revisão criminal, o redimensionamento da reprimenda imposta ao requerente, sob a alegação de que a valoração negativa da culpabilidade não teria sido devidamente fundamentada e de que deveria ter sido aplicada fração aritmética de 1/6 para cada vetor negativo.

Entretanto, conforme se depreende da sentença condenatória transcrita nos autos, o juízo sentenciante fundamentou a valoração negativa da culpabilidade com base no fato de que o acusado voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, demonstrando elevado grau de reprovabilidade e manifesta indiferença às normas legais. Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A culpabilidade extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada." (AgRg no HC 728.569/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/6/2022, DJe 24/6/2022)

No tocante à fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria, é cediço que a jurisprudência do STJ não impõe critério aritmético absoluto, cabendo ao magistrado, dentro de sua discricionariedade e desde que devidamente motivado, fixar a pena-base de forma proporcional e razoável, de acordo com as peculiaridades do caso concreto:

"Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negatividade dos vetores do art. 59 do CP. [...] Sendo garantida a discricionariedade do julgador, desde que motivada." (STJ, AgRg no HC 750.304/RS, Sexta Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022)

Da inteligência do referido julgado do C. STJ, de fato, não há nenhuma normatização quanto a exigência dos parâmetros de 1/6 ou 1/8 para a fixação da reprimenda base, desde que tal aplicação não se mostre ilegal ou desproporcional, como é o caso dos autos.

Dessa forma, verificando-se que a dosimetria da pena se deu em conformidade com os preceitos legais e jurisprudenciais, com fundamentação concreta e razoável, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da reprimenda imposta ao revisionando.

Ante o exposto, julgo improcedente
o pedido de revisão criminal
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se incólume a decisão condenatória prolatada nos autos da Ação Penal nº 0006610-60.2021.8.08.0030.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)